Tribunal: TJMT
Processo: 1019248-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019248-20.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO/MT
AGRAVANTE INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO JOAO SICHIERI JUNIOR
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 17/08/2021 (ID 36955202), nos autos no 1004910-52.2020.8.11.0040, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das parcelas referente às custas processuais até o dia 10 de cada mês, dará como recusado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, bem como o indeferimento da petição inicial, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora